Tribunal: TJES
Processo: 5000143-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: W P DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO E VERIFICAÇÃO E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigação tributária principal decorre do fato gerador previsto em lei, nos termos do artigo 113, §1º, do Código Tributário Nacional, não sendo suficiente a mera inscrição cadastral do contribuinte junto à municipalidade.

2. As taxas cobradas são exigíveis apenas quando a atividade empresarial ocorre dentro da circunscrição do ente tributante, sendo irrelevante para sua constituição a manutenção do cadastro ativo.

3. Nos autos, restou demonstrado que a empresa transferiu sua sede para o Município de Cariacica antes do período de incidência do tributo, conforme certidão da Junta Comercial, afastando-se a ocorrência do fato gerador.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que dá causa à demanda deve arcar com os ônus processuais. No caso, a iniciativa da execução fiscal foi do Município, que não verificou previamente a real situação do contribuinte e permaneceu inerte diante da prova documental da alteração do domicílio fiscal.

5. Diante da improcedência da execução fiscal e da responsabilidade do ente municipal pela propositura indevida da demanda, mantém-se sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com majoração para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face da r. sentença id. 12668221 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
W P DOS SANTOS
,
acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução fiscal promovida em face da empresa W P dos Santos – ME, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o recorrente em suas razões (id. 12668223) que a empresa não comunicou formalmente ao fisco municipal a alteração de sua sede, mantendo-se com cadastro ativo até o ano de 2021.

Argumenta que a ausência dessa comunicação teria justificado a continuidade da cobrança do tributo e, com base no princípio da causalidade, requer a exclusão de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pleiteando que essa obrigação seja imposta ao contribuinte.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000143-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: W P DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face da r. sentença id. 12668221 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
W P DOS SANTOS
,
acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução fiscal promovida em face da empresa W P dos Santos – ME, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o recorrente em suas razões (id. 12668223) que a empresa não comunicou formalmente ao fisco municipal a alteração de sua sede, mantendo-se com cadastro ativo até o ano de 2021.

Argumenta que a ausência dessa comunicação teria justificado a continuidade da cobrança do tributo e, com base no princípio da causalidade, requer a exclusão de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pleiteando que essa obrigação seja imposta ao contribuinte.

Sem contrarrazões.

Na origem trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ora apelante visando a satisfação do crédito executado.

Os tributos em questão – Taxa de Licenciamento e Verificação e Taxa de Inspeção Sanitária – são exigíveis apenas quando a atividade empresarial ocorre dentro da circunscrição do ente tributante, sendo esta a premissa essencial para a constituição do crédito tributário.

Nos termos do artigo 113, §1º, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal decorre do fato gerador previsto na lei e não da mera inscrição cadastral do contribuinte junto à municipalidade.

No caso dos autos, ficou cabalmente demonstrado que, antes do período de incidência do tributo, a empresa já havia transferido sua sede para o Município de Cariacica, conforme atestado pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Ora, a mera inscrição cadastral no Município não gera, por si só, a obrigação tributária, sendo necessária a efetiva prestação do serviço ou o exercício da atividade que configure o fato gerador do tributo.

Guardadas as diferenças, em relação ao ISS, é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ISS FIXO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO – DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS, até porque, nos termos do art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003, há a necessidade de efetiva prestação de serviços constantes na lista anexa. Portanto, é a perfectibilização da hipótese de incidência, que, no caso do ISS, é a prestação dos serviços, que dá azo ao nascimento da obrigação tributária, não bastando a mera inscrição como profissional autônomo perante o órgão competente. 2. A despeito de tal conclusão, há uma presunção que a hipótese de incidência poderia ocorrer quando preexiste inscrição municipal no cadastro de contribuintes. Mas, sendo ela relativa, incumbe ao contribuinte, em princípio, afastá-la, o que ocorreu no caso em comento. 3. Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 0033249-80.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. MERA INSCRIÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço. II - Esta Corte já decidiu que quando houver demonstração do não exercício da atividade empresarial será insubsistente a exigência tributária por inocorrência de fato gerador, sendo irrelevante o fato da empresa inativa não ter oportunamente dado baixa no CNPJ na Receita Federal, sendo esta a hipótese dos autos, em que embora inscrita no cadastro de contribuintes do Município, não deu ensejo a apelado a fato gerador do ISS, impondo a Municipalidade a exação, tao somente pelo fato de figurar a parte como contribuinte cadastrada. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 5001335-34.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 14/06/2024)

Portanto, a ausência de atualização cadastral junto ao Município de Vila Velha não pode ser considerada como elemento constitutivo da obrigação tributária, pois esta depende da real localização da atividade e não da mera manutenção do cadastro municipal.

Como se sabe, o princípio da causalidade, que rege a condenação em honorários advocatícios, estabelece que aquele que dá causa à demanda deve arcar com os ônus processuais. No presente caso, contudo, foi o próprio Município quem ajuizou a execução indevidamente, ao ignorar a efetiva localização da empresa e desconsiderar prova documental inequívoca da mudança de domicílio fiscal.

O ente público, como parte exequente, tinha o dever de diligenciar previamente para verificar a real situação do contribuinte antes de promover a execução, sobretudo porque teve a oportunidade de se manifestar nos autos sobre a alteração do domicílio fiscal e permaneceu silente.

Dessa forma, não há justificativa para afastar a condenação do Município ao pagamento da verba honorária, pois a iniciativa da execução foi sua e o erro na cobrança decorreu de sua própria inércia em verificar corretamente o domicílio fiscal do contribuinte.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.